Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV, TELEFONE E “INTERNET”: INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS, A DESPEITO DO REGULAR ADIMPLEMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Aduz a requerente que, em dezembro de 2019, teria recebido duas faturas à cobrança de serviços de TV, telefonia e “internet”: uma sua e a outra em nome de terceira pessoa. Por descuido, teria realizado o pagamento de ambas as cobranças. Com vistas à restituição, enviou à empresa os dados da operação, todavia nada foi concretamente efetivado. Assevera que a requerida, por não ter reconhecido o pagamento da mensalidade de dezembro de 2019, realiza cobranças excessivas por ligação telefônica, além de ter suspendido a prestação dos serviços.

II. De outro lado, a empresa alega a inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que a suspensão do contrato decorreu da falta de pagamento da fatura de dezembro de 2019.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. No caso concreto, a consumidora logrou demonstrar a defeituosa prestação de serviços, consistente na imotivada interrupção do contrato (CPC, Art. 373, I), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. Com efeito, verifica-se que: (i) a fatura com vencimento em 20.12.2019 e código de barras n. 486400000028473702962019912200030001003672661224 (ID 7237063, p. 2) foi tempestivamente quitada em 19.12.2019 (ID 7237063, p. 1); (ii) a tela sistêmica da própria empresa comprova que a fatura com vencimento em 20.1o.2020 foi paga em 04.02.2020 (ID 17237073, p. 4); (iii) a prestação de serviços foi suspensa em janeiro de 2020 (fato incontroverso – ID 17237073, p. 5).

V. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se indevida a interrupção dos serviços de telefone, TV e “internet”. Frisa-se que a alegação de suspensão do contrato em razão da falta de pagamento não surte o efeito probatório pretendido, na medida em que resultou comprovada a regular quitação das mensalidades de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

VI. Deve, portanto, a empresa restabelecer a prestação dos serviços nos moldes do contrato, bem como restituir os valores da fatura do mês de janeiro de 2020 (início da suspensão dos serviços).

VII. Ademais, a situação ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável por ofensa aos atributos da personalidade da consumidora (CF, Art. 5°, V e X). Não se olvide que nos dias atuais o cancelamento indevido de serviços de telefonia, “internet” e TV mostra-se suficiente a gerar verdadeiro transtorno no cotidiano de seus usuários (relações sociais e econômicas). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1058885, DJE: 20.11.2017.

VIII. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.

IX. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida: (i) a restabelecer a prestação dos serviços; (ii) a restituir os valores da fatura do mês de janeiro de 2020; (iii) a pagar à consumidora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde a fixação e juros moratórios a partir da citação. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).